Tribunal: STF
Processo: Pet 7356
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE ACESSO. INCIDÊNCIA DA SV 14. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14, mediante observação de dois requisitos: um positivo - o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do recorrente; e um negativo - o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. 



    2. Ao delatado não deve ser fornecido acesso integral a todos os elementos do acordo de colaboração premiada, mas aos que lhe digam respeito, a fim de que possa exercer plenamente o direito de defesa. Se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o delatado, o Juízo de origem deve autorizar o acesso aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que hás diligências em curso que possam ser prejudicadas pela divulgação.



    3. Em relação ao pedido de fixação da competência do STF para apreciação de eventuais investigações instauradas a partir do teor dos depoimentos do delator, a irresignação da defesa é construída apenas com base em argumentos abstratos, não tendo o recorrente demonstrado a existência de qualquer prejuízo ou decisão contrária aos seus interesses.



    4. Pelo conhecimento parcial do agravo regimental e, na extensão em que conhecido, pelo provimento, para que o delatado tenha acesso às declarações prestadas por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela divulgação, nos termos da SV 14 do STF.